Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), I. G. T. - CPF: 109.109.121-81 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 086.475.047-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILMA GAMA MOREIRA - CPF: 061.143.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento “Óleo Medicinal Integral de Cannabis predominante em CBD 6000mg” a paciente com transtorno do espectro autista, diante de alegada omissão quanto à exclusão de cobertura de medicamento domiciliar, à taxatividade do rol da ANS, à ausência de registro na ANVISA e à aplicação do Tema 990 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela operadora do plano de saúde; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir o mérito da decisão quanto à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à exclusão de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar e à ausência no rol da ANS, afastando tais óbices diante da comprovação da necessidade clínica do tratamento.

A decisão colegiada analisa a controvérsia relativa ao Tema 990 do STJ e aplica
distinguishing
, considerando a autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA.

A autorização excepcional da ANVISA evidencia a segurança sanitária do fármaco e justifica, no caso concreto, a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

As alegações relativas à liberdade contratual e à legislação de regência refletem mero inconformismo com a interpretação adotada, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de medicamento no rol da ANS ou seu uso domiciliar não afasta a cobertura quando comprovada a necessidade clínica do tratamento. 3. A autorização excepcional de importação pela ANVISA permite
distinguishing
em relação ao Tema 990 do STJ. 4. A existência de fundamentação suficiente afasta
alegação de omissão, ainda que contrária aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei nº 9.656/98,
arts
. 10, VI, e 35-C; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 990; STJ,
AgInt
no REsp 2107501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 354444892.

A embargante
que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter a tutela de urgência anteriormente concedida, determinou o fornecimento do medicamento “Óleo Medicinal Integral de Cannabis predominante em CBD 6000mg”, destinado a paciente com transtorno do espectro autista, sem enfrentar argumentos relevantes suscitados pela operadora.

Sustenta que a decisão foi omissa, especialmente porque deixou de analisar fundamentos essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Argumenta que
o medicamento objeto da demanda é de uso domiciliar, estando excluído da cobertura obrigatória, conforme o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98
.

Destaca que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
.

Reitera que a autorização da ANVISA para importação não implica obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde
.

Ressalta que
o medicamento, além disso, não possui registro na ANVISA, atraindo a incidência do Tema 990 do STJ, segundo o qual “as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”
.

Afirma que
o acórdão também foi omisso quanto à legalidade do rol da ANS, que delimita a cobertura obrigatória, bem como quanto ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais (art. 421 do Código Civil).

Aponta
ainda que a decisão embargada interpretou de forma equivocada o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, pois este dispositivo garante apenas o atendimento em situações de urgência e emergência, e não o fornecimento de medicamentos domiciliares, destacando que “o medicamento pleiteado é de uso domiciliar”.

Aduz também que apenas medicamentos antineoplásicos orais ou situações excepcionais previstas em norma justificariam a ampliação da cobertura contratual, o que não seria o caso dos autos.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 354444892.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da legislação que fundamenta a taxatividade mitigada do rol da ANS, da exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, da liberdade contratual e da aplicação do Tema 990 do STJ quanto a medicamentos não registrados pela ANVISA (Id. 356075863).

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas. Quanto à alegação de uso domiciliar e ao rol da ANS, a decisão colegiada fundamentou com clareza a superação de tais óbices no caso concreto:

"A ausência do medicamento no rol da ANS ou o fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar não afastam, por si sós, a obrigação de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento prescrito pelo médico assistente." (Id. 354444892).

Ademais, no que tange à alegação de omissão sobre o Tema 990 do STJ (medicamento sem registro na ANVISA), o acórdão abordou diretamente a questão ao reconhecer a autorização excepcional de importação pela agência reguladora, aplicando jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (distinguishing), nos seguintes termos:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA . OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ . DISTINGUISHING. (...) 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória. 6 . A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA. (STJ - AgInt no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3, j. 14/10/2024)." (Id. 354444892).

Os argumentos da embargante sobre o art. 421 do Código Civil e a Lei nº 9.656/1998 refletem mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida por este órgão colegiado em favor da proteção à saúde do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026